Tribunal: TJDFT
Processo: 0718520-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO. VIA ADEQUADA PARA PLEITEAR A NULIDADE DA SENTENÇA ARBITRAL. PRETENSÃO ANULATÓRIA NÃO AJUIZADA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

1. Depreende-se das normas dos §§ 1o e 3o do art. 33 da Lei 9.307/96 que a nulidade da sentença arbitral pode ser demandada em pretensão cognitiva, no prazo de 90 dias após notificação, ou em impugnação ao cumprimento de sentença. Se a parte opta pela via da impugnação, não há falar-se em decadência do direito da devedora, pela falta de propositura da demanda anulatória.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão anulada.